Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718856-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Vistos. O incidente visa discutir a competência territorial para julgar ação indenizatória. Designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Dispenso informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator